Tribunal: CARF
Processo: 37170.000089/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37170.000089/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO BRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. ISENÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço, na forma
estabelecida no art. 22 , incisos I, II e III, 28, 30, I, "a", "h" e 94 da Lei
8.212/91 e alterações posteriores
A entidade beneficente somente usufrui o beneficio da isenção se esta for
concedida formalmente.
O lançamento é revisto de oficio pela autoridade administrativa, quando deva
ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento ou
da decisão anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37170.000089/2007-47
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.000089/2007-47

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 108/115), que julgou procedente em parte o lançamento
decorrente de falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
Trata-se de crédito previdencidrio lançado pela fiscalização através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD n° 35.856.646-0, contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 61/64, bem como com os
demais relatórios integrantes da presente Notificação, refere-se as contribuições sociais
a cargo da empresa, inclusive as contribuições para o Seguro do Acidente de Trabalho,
Ad. RAT 25 anos e contribuinte individual (11% e 20%) e as destinadas a outras
entidades, no valor consolidado com juros e multa à época do lançamento de
R$2.406.623,44 (dois milhões, quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e três reais e
quarenta e quatro centavos), consolidado em 18/12/2006, correspondente ao período de
07/2003 a 09/2006 (intermitente).
2. A presente Notificação é constituída dos seguintes levantamentos:
2.1 — GF1 — INFDECEMPRESA (07/2003, 08/2003, 10/2003 a 02/2006): tipo
"Declarado em GFIP". Refere-se a período incluído em parcelamento de acordo com o
Termo de Confissão de Divida e Compromisso de Pagamento para com o GFTS
fornecido pela empresa, cujas Notificações receberam números 2004004798,
505577666 e 505675277;
2.2 — GF2 — FOPAG (11/2003, 03/2006 a 09/2006): tipo "Não Declarado em GFIP".
A competência 11/2003 foi apurada em razão de divergências encontradas entre os
valores declarados em GFIP e os documentos fornecidos pela Notificada e para o
período de 03/2006 a 09/2006 foi apurado por meio da documentação apresentada e
considerando a não informação em GFIP;
2.3 — GF3 — PRO LABORE (07/2003 A 08/2006): tipo "Não Declarado em GFIP".
Em virtude da não apresentação pela Notificada de documentos relativos a pagamento
de pro labore, o valor lavrado foi apurado com base no maior salário pago a segurados
empregados, conforme determina o art. 201, § 3°, inciso II, do Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3. Por ocasião da ação fiscal foram examinados os seguintes documentos:
folhas de pagamento, recibos de férias, rescisão de contrato, GPS, GFIP e
outras informações declaradas pela empresa e constantes dos arquivos
informatizados desta Instituição.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
4. O contribuinte, cientificado da presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- NFLD em 21/12/2006, apresentou defesa tempestivamente em 05/01/2007, que passou
a constituir as folhas 67/68, acompanhada dos anexos de fls. 69/91, com ela solicitando
revisão do débito apurado em virtude de a fiscalização não ter considerado recolhimento
realizado no período fiscalizado, divergência de alíquota de terceiros e isenção parcial
SUS. No intuito de comprovar o que alega fez quadro que constou da peça impugnat6ria
e juntou planilha As fls. 71/72, assim como cópias das GPS As fls. 73/74. No tocante A
isenção parcial fundamenta-se no parágrafo 5°, do artigo 55, da Lei n° 8.212/91.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 108):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.000089/2007-47

Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2006
NFLD N° 35.856.646-0. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CONTRIBUIÇÃO
SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. ISENÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados a seu serviço, na forma estabelecida no art. 22 ,
incisos I, II e III, 28, 30, I, "a", "h" e 94 da Lei 8.212/91 e alterações posteriores A
entidade beneficente somente usufrui o beneficio da isenção se esta for concedida
formalmente. O lançamento é revisto de oficio pela autoridade administrativa, quando
deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento ou da
decisão anteriores.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ em 27/01/2011 (fl. 180),
apresentou o recurso voluntário (fls. 132/134) alegando: a) nulidade da NFLD (argumento novo);
b) risco de pagamento em duplicidade, tendo em vista parcelamento e erro no cálculo; c)
divergência de valores e d) tributação de pro-labore (argumento novo)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Entretanto, o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte será conhecido
apenas em parte, uma vez que trouxe, em seu recurso, argumentos novos que são os seguintes:
nulidade da NFLD e tributação de pro-labore.
De fato, em sua impugnação, não restaram trazidos os argumentos específicos
quanto à nulidade da NFLD e quanto à tributação do pro-labore, nos termos do disposto nos
artigos 14, 16, III e 17 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, o Recurso Voluntário apresentado não comporta conhecimento quanto a
estes pontos.
Risco de pagamento em duplicidade, tendo em vista parcelamento e erro no
cálculo;
Divergência de valores e
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37170.000089/2007-47

Quanto a estes questionamentos, merece destaque que parte deles foram objeto de
correção na decisão recorrida.
Entretanto, tais alegações são objeto de prova, nos termos do disposto no artigo
373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, ao não colacionar as provas que detinha, para comprovar suas alegações,
deve ser negado provimento pleito do contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário por este tratar de
temas estranhos ao litígio instaurado com a apresentação da impugnação e na parte conhecida,
nego-lhe provimento:
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 166
DF CARF MF
Original